Tribunal: TJES
Processo: 5012606-73.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012606-73.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PROVA EMPRESTADA. OBJETOS DISTINTOS. GRUPOS CRIMINOSOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OBJETIVA E INSTRUMENTAL ENTRE OS FEITOS. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1.
Ainda que a denúncia tenha sido originada a partir do encontro fortuito de provas, com o consequente uso de prova emprestada, tal fato, por si só, não conduz à interpretação de que há uma conexão objetiva e instrumental entre os feitos, como forma de caracterizar a prevenção.

2.
Os fatos em apuração são distintos, tratando-se de grupos criminosos com organização própria, estrutura e locais de atuação definidos. E havendo diversidade de vínculos, modos de execução e agentes, fica descaracteriza a alegada conexão probatória, apta a determinar a reunião dos processos. Precedentes do TJES.

3.
Conflito de Competência julgado procedente, reconhecendo a competência do Juízo suscitado, 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, para apreciação do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012606-73.2023.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Trata-se de
conflito negativo de
competência
,
suscitado pelo
Juízo
da
10
ª
Vara
Criminal

de
Vitória
/ES
,

após o Juízo
da
2ª

Vara Criminal de Cariacica/ES

manifestar, nos autos da
ação penal nº 00
0
4478-50.2022.8.08.0012
,
sua incompetência para análise de feito que apura a suposta prática do
s

crimes tipificados nos
arts.
33, 35 e 40, incs. II, IV e VI, todos da Lei 11.343/06, e no art. 2º, § 2º e § 4º, inc
s.
I e IV, da Lei 12.850/2013, praticados por LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES, ROGER VINICIUS SOARES CLEMENTE, MAYCON LOUREIRO DE SOUSA e PAULO HENRIQUE DOS SANTOS RANGEL.

Originariamente distribuída a ação perante
a

2ª

Vara Criminal de Cariacica/ES
,
foi ordenada sua remessa
à
10
ª Vara Criminal
de
Vitória
/ES
, ao argumento de que os
fatos
em
apuração possuem conexão com aqueles processados nos autos da ação penal nº 0010571-27.2021.8.08.0024
(Operação Armistício)
, que já tramitava perante a 10ª Vara Criminal de Vitória/
ES

(fl
s
.
361/363
).

O Juízo suscitante (10ª Vara Criminal de Vitória/ES) discordou da determinação e inaugurou o presente incidente,
argumentando
“n
ão vislumbrar vínculo entre as mencionadas
(investigações), ou
liame factual entre elas”
(fls.
367/368
).

Quanto aos fatos,

extrai-se
qu
e o Ministério Público ofereceu denúncia em face dos já mencionados réus, junto ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, tendo como arrimo o procedimento investigativo criminal (PIC/GAECO) nº 022/2020, e a ação cautelar nº 0001719-16.2022.8.08.0012, nos quais se apurou a prática de crimes de tráfico de drogas e organização criminosa no Município de Cariacica/ES.

Consta que o acervo probatório se originou a partir das extrações de dados do aparelho de celular da denunciada Chayene Evelyn Carvalho Moraes,
ré n
a ação penal em trâmite na 10ª Vara Criminal de Vitória/ES
.

Após o recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva dos acusados, o Juiz da 2ª Vara Criminal de Cariacica/
ES
foi provocado, mediante petição apresentada pela defesa
de
LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES, a se manifestar acerca d
a
incompetência d
aquele
juízo para processar e julgar a referida ação penal, sob o argumento d
a existência de
conexão com
os fatos
processados nos autos da ação penal nº 0010571-27.2021.8.08.0024, que já tramitava perante a 10ª Vara Criminal de Vitória/
ES
.

Cinge-se a controvérsia a aferir se
o encontro fortuito de prova,
e o posterior uso de prova emprestada,
implica em
conexão processual
, e consequente
modificação de competência.

B
em analisad
a
s
as
iniciais de ambos os processos,
extrai-se que
o
s fatos em apuração,
em cada uma das ações,
possuem objetos distintos,
tratando-se de
grupos criminosos com organização própria, estrutura e locais de atuação definidos.

Enquanto a

ação penal de nº
0004478-50.2022.8.08.0012
visa apurar condutas ilícitas atribuídas a 04 denunciados, que, em tese possuem ligações com
o
grupo criminoso intitulado
“Tro
p
a do B.I.”,
atuante no Município de Cariacica/
ES
, a ação penal nº
0010571-27.2021.8.08.0024
apura a prática de crimes supostamente perpetrados por 40 (quarenta) outros denunciados, pertencentes
à
s facções criminosas denominadas
“PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA – PCV”,
e
“TUDO12/TREM BALA”,
atuantes na região metropolitana da Grande Vitória.

E
ainda que a denúncia ajuizada na 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ação penal nº 0004478-50.2022.8.08.0012), tenha sido originada a partir d
o
encontro fortuito de provas,
com o
consequente uso de

prova emprestada
,
ta
l
fato, por si só, não conduz
à
interpretação de que há uma conexão objetiva e instrumental entre os feitos, como forma de caracterizar a prevenção.

Outrossim,
a diversidade de
vínculo
s
,
modos de execução e agentes,
descaracteriza a alegada conexão probatória, apta a determinar a reunião dos processos,
sentido em que vem decidindo ambas as
Câmaras Criminais deste Eg.
TJES.

Cito precedentes:

“
SERENDIPIDADE. CONEXÃO. NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O caso dos autos refere-se ao fenômeno, denominado pela doutrina e admitido pela jurisprudência, da serendipidade, ou seja, encontro casual ou fortuito de provas e da possível modificação de competência. 2. A diversidade de datas, de modos de execução e agentes (ainda que parcial) descaracteriza a alegada conexão probatória, apta a determinar a reunião dos processos. 3. Declarada a competência do Juízo Suscitado para processar a ação penal.” (TJES. Conflito de Jurisdição nº
0014210-20.2021.8.08.0035, Relatora Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, julgado e lido em 11/5/2023).

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ICONHA. 1 - In casu, estando ausente demonstração da presença de vínculos entre os crimes tratados na demanda em trâmite perante o juízo suscitado com os enfrentados na ação penal em curso junto ao juízo suscitante, indubitavelmente sem cabimento reputar presente a prevenção hábil a legitimar a vis attractiva estabelecida pelo do art. 83, do CPP.
(...)”. (TJES. Conflito de Jurisdição nº 0000153-33.2021.
8.08.00
2
3, Relator Des.
Wallace Pandolpho Kiffer
,
2
ª Câmara Criminal, julgado e lido em
8/5/2024
).

DISPOSITIVO:

Feitas
tais
considerações,
em consonância com o
entendimento da Procuradoria de Justiça
(Id.
9165359
)
,
JULGO
P
ROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, reconhecendo a competência
do
J
uízo
s
uscita
do
,
q
ual seja,
a
2
ª Vara Criminal d
e

Cariacica
/
ES,
para o julgamento d
a ação penal nº
00
0
4478-50.2022.8.08.0012
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar procedente o conflito de jurisdição.